Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-98.2019.8.11.0108
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001935-98.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PASTORIO LTDA - CNPJ: 10.206.931/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A
pelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, além de condenar a parte embargante ao pagamento das custas processuais.

2.
A apelante, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a atuação da Defensoria Pública deveria implicar presunção de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de curador especial pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4.
Conforme entendimento consolidado, a nomeação de curador especial não presume, de forma automática, a hipossuficiência da parte representada.

5.
A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da necessidade, não sendo suficiente a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso não provido. "A nomeação de curador especial pela Defensoria Pública não implica presunção de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação da necessidade para a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020; TJMT, N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial d
a

CONSTRUTORA PASTORIO LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
0001935-98.2019.8.11.0108
, julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas
processuais
.

A apelante busca a reforma da sentença, sustentando que o
d.
Juízo de primeiro grau não analisou seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, apesar
da parte executa
da

ser
assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.

Argumenta que
o não reconhecimento da gratuidade de justiça viola o princípio do acesso à justiça, uma vez que, segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica gratuita deve ser garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Contrarrazões constantes no Id.
233845744
,
pugnando
pel
o não provimento do apelo
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial da
CONSTRUTORA PASTORIO LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
0001935-98.2019.8.11.0108
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

E ainda condenou a parte apelante/embargante ao pagamento das custas
processuais
.

Pois bem.

A controvérsia
gira em torno d
a análise da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante, representada pela Defensoria Pública como curadora especial, e na condenação ao pagamento das custas processuais na sentença de primeiro grau.

No caso, considerando que
o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita

foi formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, nomeada como curadora especial no presente caso, tenho que não há como aferir a situação econômica da parte, além do que não há como presumir a necessidade da parte executada.

Registre-se que
a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não confere presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a análise de cada caso concreto.

Nesse sentido,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça t
em entendimento consolidado no sentido
de que
“
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.

De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo
curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).
[sem destaque no original].

E ainda,
o precedente desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE –
RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. [...]
.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 07
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Logo,
em que pese
a
alegação da
parte
apelante de que o
d. J
uízo

a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça,
o referido
pedido deve ser devidamente fundamentado e instruído com provas da condição de hipossuficiência, o que não ocorreu.

Além disso, não houve impugnação quanto à validade do acordo homologado nos autos principais, que resultou na extinção dos embargos à execução, o que torna a condenação ao pagamento das custas processuais correta,
pelo
princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública estadual, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024